Tribunal: TJDFT
Processo: 0034718-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE OUTRAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1 - Os Embargos de Declaração, a teor do mandamento contido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil têm natureza integrativa e são manejados tão somente com a finalidade de sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada. 1.1 - Não é, portanto, meio para reavivar as questões afetas ao mérito da decisão impugnada.

2 - De fato, compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado foi omisso ao não se fundamentar sobre a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, de modo que deve ser sanado o vício apontado a fim de que seja integrado ao acórdão vergastado a fundamentação relativa aos honorários sucumbenciais.

3 – As demais alegações deduzidas pelas partes embargantes, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita desse recurso.

4 - Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.

5 – Embargos de declaração da ré desprovido.

6 – Embargos declaratórios dos autores parcialmente providos.